Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFSA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Existindo indícios de que o crime foi praticado por motivo fútil, a evidenciar que a qualificadora respectiva não é manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, tal circunstância deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri.
3. Recurso conhecido e desprovido.